Tribunal: TJSP
Processo: 1001957-04.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Processual. Bem móvel. Veículo automotor. Apelação da ré com pedido de afastamento de supostas condenações por danos materiais, que indica arbitrados em R$ 18.740,00, somados a R$ 1.000,00 referentes a honorários contratuais. Rejeição expressa pela r. sentença quanto ao segundo item, com julgamento, assim, favorável à ré-apelante. Primeira condenação inexistente na r. sentença, tampouco postulada

Ementa:
Processual. Bem móvel. Veículo automotor. Apelação da ré com pedido de afastamento de supostas condenações por danos materiais, que indica arbitrados em R$ 18.740,00, somados a R$ 1.000,00 referentes a honorários contratuais. Rejeição expressa pela r. sentença quanto ao segundo item, com julgamento, assim, favorável à ré-apelante. Primeira condenação inexistente na r. sentença, tampouco postulada pelo autor. Recurso ocioso quanto a ambos os aspectos. Ausência de interesse recursal. Apelação não conhecida nessa parte.

Bem móvel. Veículo automotor. Transferência por particular a estabelecimento comercial de revenda de veículos. Venda por esse a terceira, sem transferência prévia para seu nome. Multas por infrações de trânsito que passaram a ser imputadas ao autor. Pretensão indenizatória por danos morais. Autor que, entretanto, não chegou a assinar, com firma reconhecida, o DUT, de modo que a ré nem sequer tinha como fazer a transferência aqui almejada. Autor que, outrossim, não consta ter procurado o estabelecimento ao principiar a receber notificações por infrações de trânsito. Pretensão indenizatória por danos morais descabida. Sentença de procedência parcial reformada para tal fim, mantido o julgamento de procedência parcial mas com acolhimento em menor amplitude do pedido inicial. Apelação da ré provida na parte conhecida.